Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706863-29.2023.8.07.0009 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LILIAN BARBOSA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Lilian Barbosa da Silva (petição Id. 59338413) para que apresente contrarrazões à Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. - Id. 19002831, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora